Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT.
1. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.
2. Os efeitos da reincidência se irradiam sobre a pena total unificada, devendo ser considerada para fins de fixação do regime prisional, sem que isso configure bis in idem.
3. No caso dos autos, a pena unificada remanescente é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Considerando a reincidência do apenado, impõe-se o regime fechado para o cumprimento reprimenda, por interpretação teleológica do art. 111 da Lei de Execução Penal e do art. 33 do Código Penal.
4. Recurso provido para unificar as penas do sentenciado no regime fechado.